Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PARCIALMENTE EXTRAÍDO DOS RECURSOS REPETITIVOS AFETADOS AOS TEMAS 955 E 1021, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Mostra-se possível a compensação do crédito de participante de fundo de previdência complementar, relativo às diferenças de complementação de aposentadoria, com o débito referente à sua obrigação devida para a prévia recomposição da reserva matemática, condição para revisão de benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito nos Temas 955 (REsp 1312736/RS) e 1021 (Recursos Especiais 1.778.938/SP e 1.740.397/RS), bem como àquele sufragado por esta Corte.
2. Recurso não provido.